Tribunal: TJDFT
Processo: 0706065-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ERRO DE PREMISSA E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDOS SUCESSIVOS ANALISADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos apelos voluntários e à remessa necessária.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
3. A convocação de outra empresa participante do certame ou mesmo a realização de nova licitação são providências que podem ser tomadas diretamente pela autoridade responsável e não dependem de tutela judicial. Consoante afirmado no acórdão embargado, eventual acolhimento dos pedidos subsidiários implicaria em incursão nas normas que regem o processo licitatório e, consequentemente, no mérito administrativo, o que não se admite no ordenamento jurídico pátrio.
4. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
5. Recurso conhecido e desprovido.